Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou valor trazido pela parte autora e julgou improcedente impugnação em cumprimento de sentença de ação coletiva. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução em razão da ação rescisória ajuizada para desconstituir o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença individual de ação coletiva em razão da pendência de ação rescisória que desconstitui o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
4. A 2a Câmara Cível desta Corte julgou parcialmente procedente a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, reconhecendo violação manifesta à norma constitucional (art. 169, § 1o, da CF/88) ante a ausência de dotação orçamentária e autorização nas diretrizes orçamentárias para os exercícios subsequentes.
5. O acórdão rescindente determinou a irrepetibilidade dos pagamentos já realizados de boa-fé, em observância ao art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, ao Tema 531 do STJ e às diretrizes interpretativas dos arts. 20 a 23 da LINDB.
6. Enquanto pender discussão sobre a validade do título executivo que fundamenta a execução individual, mostra-se prudente e juridicamente adequado aguardar a definição final da controvérsia.
7. Permitir o levantamento de valores ou a expedição de precatórios neste momento processual representaria risco concreto de pagamentos indevidos, com potencial prejuízo irreparável ao erário público, especialmente considerando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por servidores públicos.
8. O sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória não configura violação a direito do exequente, mas sim medida acautelatória necessária à preservação da eficácia do provimento rescisório e à higidez da prestação jurisdicional.
9. A segurança jurídica impõe que se aguarde o desfecho definitivo da discussão sobre a existência e exigibilidade do título executivo antes de se proceder a qualquer pagamento, evitando-se a consolidação de situações jurídicas potencialmente contrárias ao ordenamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A pendência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e, consequentemente, a expedição de precatório ou RPV até o trânsito em julgado da decisão desconstitutiva, como medida de preservação da segurança jurídica e do erário público.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 966, V e 969; CF/88, art. 169, § 1o; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único; LINDB, arts. 20 a 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531; TJDFT, Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 01/09/2025; TJDFT, Acórdão 2060990, 0725831-66.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2059925, 0731939-14.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025.